Tribunal: CARF
Processo: 15504.001292/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001292/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.153 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS. INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária a título de cota patronal sobre o adicional de
1/3 de férias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha (relator), que deu provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001292/2009-41
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001292/2009-41

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA.,
relativo às contribuições devidas para a Seguridade Social, da parte da empresa, referente aos
valores de contribuições destinadas a Outras Entidades ou Fundos (terceiros), incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados. relativo às competências compreendidas, entre
01/2004 a 12/2004, com valor consolidado em 30 de janeiro de 2009.
Conforme o relatório fiscal, verificam-se os valores recebidos pelos segurados
empregados a título de férias e 1/3 de férias, rubricas 44 e 78, respectivamente, sem o
recolhimento devido das contribuições previdenciárias.
Com isso, a recorrente teria sido questionada por não recolher as verbos devidas
ao INSS em virtude da concessão de férias de seus funcionários.
Após ter sido julgada improcedente a impugnação apresentada, a recorrente indica
em seu Recurso Voluntário de e-fls. 73 e seguintes, suas irresignações:
i)
Preliminar de cerceamento do direito de defesa: entende que não foi
possível identificar de forma correta os valores lançados, alegando que que
não foram apontados de maneira cloro e inequívoco, quais foram os
recolhimentos que estavam em desacordo com o Lei,
ii)
No mérito alega que houve erro na interpretação do fisco no lançamento
referente ao objeto de lançamento quanto ao gozo de férias que abarcariam
parte de dois meses, ou seja, quando um funcionários entra em ferias em
um mês e retorna em outro. Alega que nos casos de inicio e término de
férias em um mesmo mês não gera qualquer dúvida. Enfrenta o mérito
quanto ao lançamento de férias.
Por fim, pede a procedência do Recurso Voluntário.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA ALEGAÇÃO DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que não
foi possível identificar nos cálculos os valores corretos no auto de infração, ou identificar
elementos constantes ou quais foram as inconsistências que geraram o questionamento. Alega
que Não cabe a Fazenda questionar de formo genérica o falta de pagamento de determinado
tributo ou taxa sem apontar as inconsistências que geraram o falto de pagamento.
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001292/2009-41

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos
elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte
do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em cerceamento do direito
defesa, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que
não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DA AUTUAÇÃO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS
O debate gira em torno do não recolhimento sobre verbas devidas ao INSS em
virtude da concessão de férias de seus funcionários a cargo da empresa.
Segundo consta do AI, para a apuração dos montantes de remuneração dos
segurados empregados foram analisadas folhas de pagamento e as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP. Com isso, as informações
prestadas na GFIP são consideradas instrumento de confissão de dívida, nos termos do artigo 32,
§ 2o, da Lei 8.212/1991, bem como do artigo 225, § 1o, do Regulamento de Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, conforme transcrição abaixo:
Lei no 8.212/1991:
“Artigo. 32 (...)
§2 A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários”.
Decreto no 3.048/1999
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001292/2009-41

Art. 225. (...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
A decisão de piso assim se pronunciou:
Ao tomar como exemplo o discriminativo remuneratório da jornalista
Deborah de Oliveira Rajão, presente na citada folha de pagamento,
percebe-se, por meio de simples cálculos aritméticos, que as rubricas 42 -
férias no próximo mês - e 77 - 1/3 de férias no próximo mês não integram a
base de cálculo da contribuição previdenciária no mês em que foram pagas
ao segurado empregado, consoante manifestação do impugnante.
O contribuinte reconheceu como base dê cálculo da contribuição previdenciária
o montante de R$1.419,35 - soma das rubricas l, 41, 76 e 257 - e sobre tal valor
foi arrecadada, mediante desconto da respectiva remuneração, a contribuição
devida pelo segurado empregado, no total de R$156,12, soma das rubricas 3 e
82, a qual é resultado da aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a
base de cálculo. Para espancar quaisquer dúvidas, apresenta-se a seguinte
tabela:

Ora, se as rubricas 42 - férias no próximo mês - e 77 - 1/3 de férias no próximo
mês não integraram a base de cálculo da contribuição previdenciária na
competência 07/2004 e, conforme salientado pelo impugnante em sua defesa, as
rubricas 44 - férias pagas no mês anterior - e 78 - 1/3 de férias pagas no mês
anterior foram classificadas como não incidentes para fins de compor a base de
cálculo do tributo em questão, está claro que o contribuinte, em momento
algum, considerou tal remuneração para fins de tributação.
Ocorre que o relatório fiscal de e-fls. 18/21 indica lançamento de um terço de
férias e férias proporcionais (diferenças) do período analisado:
1.1 Contribuições destinadas Terceiros incidentes sobre pagamentos feitos aos
segurados empregados a título de férias e um terço de férias rubricas 44 e 78.
2- O período de lançamento do débito é 01/2004 a 12/2004.
3- - Anexo 1 Constam os valores referentes as férias , um terço de férias, nome
do segurado e competência
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001292/2009-41

Na e-fls. 21 está discriminado a relação dos empregados e os recolhimentos que
deveriam ter sido efetuados.
Verificando o auto de infração existem períodos que foram recolhidos e outros
não (e-fls. 42 e seguintes),são esses valores que a recorrente contestou em sede de primeira
instância e em seu recurso, senão vejamos:
Primeiramente insto considerar que o exemplo é típico de um funcionário que
gozou férias, porte em um mês e porte noutro, doí o presunção que, de foto, é
está a situação que origino a dúvida do entidade fazendária. já que está não se
manifestou acerco de nenhum outro hipótese concreto.
(...)
Eis o equívoco basilar tais rubricas não integram de fato a base de cálculo por
único motivo: legalmente não tinha que integrá-la
O art. 214, §l4° do Decreto 3.048/99 que “Aprovo o Regulamento do
Previdência Social, e dó outros' providências" diz o seguinte:
§ 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no
mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da
legislação trabalhista.
Desnecessário qualquer consideração pois o lei é de uma clareza solar. Os
pagamentos relativos ao INSS decorrentes de antecipação de férias são devidos
no mês em que deveriam ser pago os salários e não no mês em que estes foram
antecipados.
No que diz respeito às verbas sobre terço de férias entendo não ser devida a verba
da contribuição previdenciária, em razão dos precedente apontados no poder judiciário e no
próprio CARF.
Ressalta-se que o STF, em julgamento realizado no dia 31/08/2020, apreciando o
Tema no. 985 de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso da União assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas. Entretanto, ainda pende de decisão transitada em julgado, em
razão de oposição de embargos de declaração.
Por outro lado, em sentido contrário, o STJ se pronunciou de forma diversa em
recurso julgado pelo rito dos recursos repetitivos, e que vem sendo aplicado às demais decisões
da Corte Superior, conforme ementa in verbis:
"Ementa TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS, NOS
QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO DOENTE OU
ACIDENTADO, E ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO O RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO 1.230.957/RS.
APRECIAÇÃO
DE
ALEGADA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO EGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Tanto no que diz respeito ao valor pago pelo empregador, nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado, por doença ou acidente, assim como
no que tange ao adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias, restou pacificada a
jurisprudência desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001292/2009-41

submetido ao rito do art. 543C do CPC, no sentido de que tais verbas não devem
sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.
II. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da
República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para
fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "[a] questão referente à ofensa ao princípio da
reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser confundida com a interpretação de normas
legais embasada na jurisprudência deste Tribunal" (AgRg no REsp 1.330.888/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2014). IV. Agravo
Regimental improvido".
AgRg no REsp 1353974 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2012/02419678 Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador T2
SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/11/2014 Data da Publicação/Fonte DJe
21/11/2014. Grifou-se.
Diante do resultado no Recurso Especial 1.230.957/RS submetido ao rito do art.
543-C, do antigo CPC, O STJ entendeu que no tocante à incidência de contribuição
previdenciária em relação ao auxílio-doença, terço constitucional de férias gozadas, adicional de
férias indenizadas e aviso prévio indenizado e 13° proporcional ao aviso prévio indenizado, não
haveria incidência das contribuições.
Consoante a necessidade de aplicar as decisões de acordo regimento interno desse
Conselho, afasto a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias e férias
proporcionais.
Nesse sentido, tendo em vista que ainda não transitou em julgado a decisão do
STF, já que ainda pende decisão de embargos de declaração, aplico a interpretação dada pelo
STJ de não incidência de contribuição sobre essas rubricas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, não acolhendo
a preliminar, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar incidência de
contribuições previdenciárias sobre o 1/3 de férias e férias proporcionais
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Redator designado.
Não obstante os argumentos colacionados no voto vencido, divirjo do Relator, no
mérito, posto que a jurisprudência invocada para dar provimento ao recurso está superada por
jurisprudência superveniente, do STF, que fixou a seguinte tese acerca da matéria, no julgamento
do RE no 10072485:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título
de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.153 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001292/2009-41

Ministro Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Falaram: pela recorrente União, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho, Procuradora
da Fazenda Nacional; e, pela interessada Associação Brasileira de Advocacia Tributária
- ABAT, o Dr. Halley Henares Neto e o Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão
Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020.
Em que pese haver pendência do julgamento de embargos declaratórios, não
vislumbro factível a aplicação de jurisprudência atualmente superada, e que afirma a incidência
da contribuição previdenciária patronal sobre verbas pagas a título de terço constitucional de
férias.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital